Tribunal: STF
Processo: HC 186213
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-04
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO
PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTOS – SUBSISTÊNCIA.
PRISÃO PREVENTIVA – PRAZO – EXCESSO – AUSÊNCIA.
HABEAS CORPUS – LIMINAR – INDEFERIMENTO. 
    1. O assessor Rafael Ferreira de Souza assim retratou o caso: 
    O Juízo da Vara do Plantão da Comarca de Piracicaba/SP, em audiência de custódia, converteu em preventiva a prisão em flagrante do paciente, efetuada no dia 16 de agosto de 2018, ante a suposta prática da infração prevista no artigo 121, § 2º, incisos I, V e VII, combinado com o 14, inciso II (tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, para assegurar a impunidade quanto a outro delito e cometimento contra vítima policial), do Código Penal. Ressaltou ter sido o crime foi praticado contra policiais militares que o perseguiam. Concluiu imperiosa a custódia para garantir a ordem pública. 
    Em 14 de março de 2019, o Juízo da Vara do Júri da Comarca de Piracicaba/SP, perante o qual passou a tramitar o processo-crime nº 1500155-48.2018.8.26.0599, pronunciou-o. Deixou de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, reiterando a necessidade da prisão. 
    Chegou-se ao Superior Tribunal de Justiça com o habeas corpus nº 567.026/SP, inadmitido pelo Relator.
    O impetrante sustenta a insubsistência dos fundamentos das decisões por meio das quais determinada e mantida a custódia, dizendo-os genéricas. Informa inexistir ato, praticado nos últimos 90 dias, reafirmando a indispensabilidade da prisão. Sublinha violado o artigo 316 do Código de Processo Penal. 
    Requer, no campo precário e efêmero, o afastamento da custódia. No mérito, busca a confirmação da providência.
    Consulta ao sítio do Tribunal de Justiça, realizada em 2 de junho de 2020, revelou que o Juízo, no dia 5 de maio último, proferiu decisão mediante a qual, aludindo ao parágrafo único do artigo 316 do Código de Processo Penal, assentou necessária a manutenção da prisão preventiva, salientando persistirem os motivos que a ensejaram. O julgamento perante o Tribunal do Júri está designado para 25 do corrente mês. 
    A etapa é de apreciação da medida acauteladora.
    2. A prisão em flagrante, considerada a prática de tentativa de homicídio qualificado por motivo torpe, para assegurar impunidade quanto a outro crime e contra policiais militares, indica estar em jogo a preservação da ordem pública. O Juízo, na pronúncia, ao deixar de reconhecer o direito de recorrer em liberdade, assentou permanecerem os motivos que levaram à custódia. Sem prejuízo do princípio constitucional da não culpabilidade, mostrou-se viável, ante a periculosidade, ao menos sinalizada. A inversão da ordem do processo-crime – no que direciona a apurar para, selada a culpa, em verdadeira execução da pena, prender – foi justificada, atendendo-se ao figurino legal.
    A decisão, proferida em 5 de maio de 2020, reafirmando a indispensabilidade da custódia, afasta o excesso de prazo. O artigo 316 do Código de Processo Penal dispõe sobre a duração, fixando o prazo de 90 dias, com a possibilidade de prorrogação, por meio de ato fundamentado. Apresentada motivação suficiente à manutenção, fica afastado constrangimento ilegal. 
    3. Indefiro a liminar.
    4. Colham o parecer da Procuradoria-Geral da República.
    5. Publiquem.
Brasília, 4 de junho de 2020.
Ministro MARCO AURÉLIO
Relator